Tribunal: TJBA
Processo: 8045987-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045987-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS DA CRUZ CERQUEIRA LIMA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s):KALIANDRA ALVES FRANCHI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte autora, embora intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, deixou de apresentar os documentos exigidos pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, após regular intimação judicial para apresentação de documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando houver dúvida fundada acerca da real condição econômica da parte. 5. O magistrado pode determinar a comprovação dos pressupostos do benefício, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, antes de indeferir o pedido. 6. O não atendimento à determinação judicial para apresentação de documentos essenciais à aferição da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício. 7. A inércia da parte em comprovar sua condição financeira impede a incidência da presunção legal em seu favor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg nos EREsp nº 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; TJ-MS, AI nº 1408840-67.2024.8.12.0000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 27.06.2024; TJ-BA, AI nº 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8045987-34.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante LUCAS DA CRUZ CERQUEIRA LIMA e como Agravado ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça